Tribunal: TJMT
Processo: 0007717-49.2015.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007717-49.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
DES.

LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA MARIA AP. FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), E P DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.718.686/0001-19 (APELADO), Evanir Paulo de Andrade (APELADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELANTE), E P DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.718.686/0001-19 (APELANTE), Evanir Paulo de Andrade (APELANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELANTE), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), E P DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.718.686/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS VEREADORES, PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE ROBERTO ANGELO DE FARIAS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DES, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DES. MARCIO VIDAL. " LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA MARIA AP. FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÕES
—
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
— CONSTATAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS MEMBROS DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS — EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
— INEXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO — CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA E ATENTATÓRIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO — CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO.

IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES EXACERBADAS — REDUÇÃO — NECESSIDADE.

Nos casos de doação irregular de bem público localizado no Distrito Industrial do Município de Barra do Garças ao particular, os membros da Câmara de Vereadores não estão legitimados a figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa.

Constitui conduta ímproba a doação de bem imóvel público à pessoa jurídica de direito privado, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.

Constatada a imposição de sanções por demais exacerbadas, impõe-se a sua redução.

Recursos de
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos providos. Recurso de Roberto Ângelo de Farias provido em parte.
Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Apelações interpostas por
Roberto Ângelo de Farias,
por
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva, Júlio César Gomes dos Santos,
bem como pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 122051546
– fls.
287/325) proferida em
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Roberto Ângelo de Farias
(ld. 122051546
– fls.
337/350) assegura que, a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal de Barra do Garças nº 3.428 de 12 de setembro de 2013, que efetivou a doação do imóvel à empresa EP de Andrade - MEI, não implica o reconhecimento automático da prática de ato de improbidade administrativa.

Assevera que, inexistiu elemento subjetivo para caracterização do ato de improbidade administrativa, pois não foi doado um (1) único imóvel a determinada pessoa, foram doados vários imóveis para pessoas distintas no Distrito Industrial
de Barra do Garças
, a todos os que se dispuseram a investir no Município com intuito de gerar renda e empregos.

Afiança que, todas as doações ocorreram com encargos aos
donatários, sujeito à
reversão do imóvel doado ao patrimônio público, sem qualquer ônus para o Município de Barra do Garças.

Afirma que as doações foram respaldadas em pareceres jurídicos, precedidas de avaliação do bem imóvel doado e autorizado em leis municipais por unanimidade.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 122051551 – fls. 197/210).

Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa

e
Weliton Andrade da Silva
(Id. 122051546
– fls.
353/380), suscitam, em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que possuem imunidade parlamentar de voto.

No mérito, acentuam que não houve demonstração de dolo ou má-fé e que inexiste qualquer comprovação de atuação desonesta, desonrosa ou imoral e que as acusações carecem de qualquer indicativo concreto de irregularidade, ausente a materialização de dano e ato ímprobo.

Requerem o
provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 122051551 – fls. 148/168).

Júlio César Gomes dos Santos
(Id. 122051546
– fls.
387/411), argui, em preliminar, a ilegitimidade para figurar no polo passivo, com fundamento na imunidade parlamentar e também a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, bem como, por ausência de fundamentação na fixação das penalidades.

No mérito, sublinha, que
a sua conduta não se revela dolosa ou culposa,

a doação foi realizada em conformidade com os preceitos legais, não houve prejuízo ao erário e, muito menos, ocorreu violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 122051551 – fls. 174/196).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 122051551
– fls.
169/173), requer o provimento, em parte, do recurso para reformar a fixação da multa civil no valor correspondente até duas (2) vezes ao valor do dano, nos termos do artigo 12, II,
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Contrarrazões de Paulo Cesar Raye Aguiar (Id. 122051551
– fls.
214/221).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 123626981), opina pelo não provimento dos recursos.

Determinado intimação das partes para manifestarem
acerca da alteração da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, no prazo de cinco (5) dias (Id. 127188679).

Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela
irretroatividade da lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021
(Id. 127327188)
.

Manifestações de
Júlio César Gomes dos Santos e Roberto Ângelo de Faria pela
retroatividade da lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 (
Id. 128091679 e Id. 128497660
).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALMIR GABRIEL NUNES, OAB/MT 28483-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor presidente, Nobres julgadores,

A empresa beneficiária requereu a doação do lote junto ao município sem oferecer qualquer estudo de viabilidade econômica do empreendimento, que era necessário, uma vez que supostamente iria expandir os negócios a gerar riqueza e empregos no município.

A doação de coisa pública a particulares deve obrigatoriamente sopesar o interesse social, visto que se trata de ato excepcional da administração pública, isso esta expresso no artigo 17, inciso I, da Lei 8.666/93.

É cediço que a doação com encargo, sem prévia licitação é possível com a justificativa do interesse público, nos termos do que dispõe o § 4º, artigo 17 da Lei de Licitações.

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;

O fundamento de atribuir utilidade pública em respeito ao interesse público serviu apenas como artifício do gestor público, da empresa beneficiária e da conveniência dos parlamentares para promover a doação de bem imóvel a particular, visto que não há qualquer estudo econômico de viabilidade estratégica ou comercial sobre a área doada e tampouco plano viável de implantação estrutural.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, é insustentável dizer que o empreendimento geraria empregos ou traria empresas para Barra do Garças.

A empresa ré simplesmente recebeu dois mil e setecentos metros quadrados sem qualquer contrapartida, seja financeira ou qualquer compromisso em dar função social a propriedade, denotando haver pura e simplesmente transferência de patrimônio do povo barra-garcense a requerida donatária, com aval dos demandados vereadores, pura e simplesmente por ser da vontade pessoal desses personagens, não da lei, pois se a legalidade de mãos dadas com a impessoalidade da gestão da coisa publica.

O interesse público não foi sequer justificado nos autos, uma vez que a alegação de geração de empregos para a população com a melhoria de vida aos cidadãos não é suficiente para fundamentar a doação de bem imóvel pertencente ao poder público sem prévia licitação. Aliás, mesmo que assim o fosse, a lei não dispensa a licitação, conforme assentado na lei acima por nós se referida.

A propósito, este foi o entendimento adotado por esta relatoria do desembargador Luiz Carlos da Costa no julgamento da apelação n. 29843/2014 em 24/04/2016, pela quarta Câmara Cível.

“A mera geração de empregos não é suficiente para fundamentar a doação de bem imóvel pertencente ao poder público sem prévia licitação. Fosse assim, toda e qualquer empresa que pretendesse se instalar no município poderia, a critério único e exclusivo do gestor, ser privilegiada com tal benefício.

Logo, havendo doação de bem imóvel em desconformidade com as exigências legais, os atos de transferência de bens do ente público para o recorrente devem ser declarados ilegais e em consequência reversão da propriedade ao património público do município.

A propósito, senhores julgadores, o artigo 17, § 4º da Lei de Licitações, Lei n. 8.666/93, preceitua que a doação de bem público deve ser precedida de procedimento licitatório, sendo dispensado, apenas em caso de interesse público devidamente justificado.

É nula a doação de imóvel público a empresa particular se ausente a comprovação do interesse publico justificado.”

É um julgamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a apelação n. 137.587/2016 do desembargador José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara de direito público, julgado em 11/12/2018, publicado no Diário Oficial de 22/01/2019.

Registre-se, por fim, que os atos administrativos declarados nulos não são passíveis de convalidação. Por outro lado, a despeito das argumentações quanto a inviabilidade parlamentar, a imunidade abrange apenas os crimes de opinião, certo que os atos de improbidade imputados aludem à prática de atos diversos consistentes na edição de decreto legislativo em desconformidade com a lei.

Nesse sentido, senhores julgadores, comprovada a hipótese de conluio entre membros do Poder Legislativo e/ou com terceiros, com interesse direto na formação incorreta de determinada norma de efeito concreto, isenções fiscais direcionadas e sem o atendimento dos preceitos legais, aumento de subsídio de vereadores sem atender o que diz a Carta de 1988, possível que ocorra a aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa.

Embargos de declaração rejeitados, com explicação sem efeitos modificativos. TJSP. Embargos de Declaração. Relator Desembargador Osvaldo Luiz Paulo, 9ª Câmara de Direito Público, julgado em 23/08/2018. Publicado no Diário Oficial do Estado em 23/08/2018.

No que se refere à comunicação legal sancionatória, o juízo de instância primeira, observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e equidade, considerando ainda a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelos agentes, conforme determina o artigo 12, parágrafo único da Lei n. 8.429/92, razão pela qual não merece ser reformada pelo desprovimento dos apelos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, examinando e resolvendo o mérito da causa na forma do art. 487, I, do CPC, o Juízo julga procedentes os pedidos contidos na inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Roberto Ângelo de Farias, EP de Andrade – MEI., Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Aguiar Raye, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdecir Benedito Barbosa, Welington Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos.

Considerando a gravidade dos atos de cada um dos demandados:

Em relação ao agente político Roberto Ângelo de Farias, Prefeito de Barra do Garças, cargo máximo dentro da estrutura do ente federativo, demandado que tinha o dever constitucional de proteção dos interesses dos cidadãos de Barra do Garças, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da lei 8.429/1992, tendo em vista que deliberadamente fez tramitar formalmente expediente para propor e fazer aprovar autorização legislativa para graciosamente entregar os bens imóveis do Município a um particular que nada realizou para ser contemplado, quando até mesmo programas habitacionais destinados a entrega minúsculas de unidades a pessoas necessitadas são precedidas de alguma concorrência, o Juízo conclui por:

(a)

Declarar perdida a função pública e o respectivo cargo em que o condenado estiver investido;

(b)

Suspender seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, tendo em conta que o agente, diante do patrimônio público, agiu como se dono fosse, agraciando pessoas em particular, justamente com a riqueza popular que deveria tutelar;

(c)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de cinquenta vezes a última remuneração percebida no cargo de prefeito, tendo em conta o elevado grau de liderança nos fatos narrados nos autos, embora o dano tenha sido minorado pelo exercício do direito de ação pelo demandado;

(d)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Ailton Alves Teixeira, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Celson José da Silva Sousa, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Geralmino Alves Rodrigues Neto, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado João Rodrigues de Souza, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado José Maria Alves Filho, comerciante, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Maria José de Carvalho, comerciante, vereadora à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Odorico Ferreira Cardoso Neto, professor, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Paulo César Raye Aguiar, médico, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Paulo Sérgio da Silva, médico, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Reinaldo Silva Correia, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Valdei Leite Guimarães, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(a)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Valdemir Benedito Barbosa, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Welinton Andrade da Silva, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Júlio César Gomes dos Santos, pecuarista, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II, III, da lei 8.429/1992:

(a)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;

(b)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação à demandada EP de Andrade – MEI, sociedade empresária, que se beneficiou sem contrapartida da generosidade do agente político na distribuição narrada dos autos, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a)

Condenar na perda dos imóveis acrescidos ao seu patrimônio com a doação ilícita de que trata a inicial, agora anulada;

(b)

Condenar ao pagamento de multa civil no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), duas vezes o valor do imóvel acrescido ao patrimônio da empresa;

(c)

Proibir de contratar o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Finalmente, os requeridos ficam condenados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ratifica-se o bloqueio liminar de bens, sem prejuízo de os condenados ofertarem bens suficientes a garantir o pagamento das condenações em dinheiro, nos termos desta decisão.

Após o transito em julgado desta decisão, oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso comunicando a suspensão dos direitos políticos dos réus pessoas físicas.

Da presente decisão de ciência à mesa da Câmara.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de março de 2019. (Id. 122051546 – às fls. 287/325).

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade passiva dos membros da Câmara de Vereadores do Município de Barra do Garças procede, nada obstante o meu entendimento pessoal.

De fato, no julgamento, com ampliação do quórum da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (21-06-2021) de questão idêntica fiquei vencido (
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 7709-72.2015.8.11.0004, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 21 de junho de 2021), pelo que devo render-me ao entendimento da maioria, com a finalidade de manter estável, íntegro e coerente o entendimento do Tribunal sobre idêntica questão (Código de Processo Civil, artigo 926).

Registro, ainda, que em recente julgamento desta Câmara (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1015365-65.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022), assim procedi.

Dito isso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
com a finalidade de extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação a Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; prejudicada a análise das demais questões.

Passo, então, ao exame do mérito do recurso
de
Roberto Ângelo de Farias
.

A conduta ímproba imputada a Roberto Ângelo de Farias é a de que, no exercício do cargo público eletivo de Prefeito do Município de Barra do Garças, o ente público doou à pessoa jurídica de direito privado,
EP de Andrade – ME.
, bem público, de forma manifestamente ilegal, visto que desconsiderou a imprescindibilidade do processo de licitação, bem como o interesse público relevante.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 37, XXI, que “
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
.”.

Eis a redação da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências
,
com a redação em vigor no ano de 2013
, no essencial:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas
f
,
h
e
i
;

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo;

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;

[...]

§ 4º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado
;

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. [sem negrito no original]

Desse modo, por imposição da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências
, a licitação somente poderia ser dispensada
no caso de interesse público devidamente justificado
. E é certo que “
o interesse público deve ser conceituado como o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos
pessoalmente
têm quando considerados
em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem
.
”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 62). [com negrito no original].

No entanto, a doação se constituiu em ato de gravidade extrema, porque se doou bem do povo, para pessoa jurídica de direito privado; que, independia do injustificável auxílio do Município de Barra do Garças para construir sua sede própria, uma vez que, conforme declaração do presentante da
EP de Andrade – ME.
, “
que não sabe dizer quais foram os critérios utilizados pela Administração para escolha das empresas contempladas, mas acredita que levou em consideração o ramo de atividade; que não participou de qualquer processo licitatório referente ao lote doado, existindo apenas prévio requerimento
” (Id. 122051544 – fls. 411).

É relevante anotar que o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade da
Lei do Município de Barra do Garças
nº
3.428 de 12 de setembro de 2013
, cujo acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS QUE AUTORIZAM DOAÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS NATURAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OBJETIVAMENTE IDENTIFICADO – VIOLAÇAO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IGUALDADE, IMPESSOALIDADE, E MORALIDADE ADMINISTRATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3.º, IV E V, 10, I E III, E 174, VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA – PEDIDO PROCEDENTE.

A doação de bem público a particular, por exceção, necessita observar, dentre outros requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado sem o que as doações, à luz da Constituição Estadual, ofendem os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade e moralidade, autorizando a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais atacadas via do controle concentrado. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade 4889/2015, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, julgamento em 10 de março de 2016).

Dessa forma, o que é evidente é que o Município de Barra do Garças, por seu presentante, quis, como se o imóvel fosse de propriedade privada do agente político, aquinhoar pessoa jurídica de direito privado, para nele construir a sua sede.

É certo que a doação teve por móvel o de possibilitar à donatária a construção de sua sede própria em extensa área, dois mil e setecentos metros quadrados (2.700 m2), localizada no Distrito Industrial do Município de Barra do Garças, como se o
requerimento de área no Distrito Industrial para
“
que a mesma seja transferida de perímetro urbano para o setor industrial e requerer uma doação de lote de terras, 2700 m2 sendo que o ramo de atividade não é adequado no perímetro urbano e sim no industrial pelo motivo de ser fabricação e fundição de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
” (Id. 122051544 – fls. 130) fosse suficiente para demonstração da existência de interesse público.

Trata-se de conduta contrária ao interesse público que viola, às escâncaras, os princípios da legalidade, moralidade, bem como da impessoalidade ou finalidade insertos na cabeça do artigo 37, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil:

[...] O princípio do interesse público está intimamente ligado ao da finalidade. A primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e domina-a, na medida em que a existência do Estado justifica-se pela busca do interesse geral, ou seja, da coletividade; não do Estado ou do aparelhamento do Estado. Esse interesse público prevalente é extraído da ordem jurídica em cada caso concreto; daí a dificuldade que os autores enfrentam para a sua definição. Em razão dessa inerência, deve ser observado mesmo quando as atividades ou serviços públicos forem delegados aos particulares.

Dele decorre o
princípio da indisponibilidade do interesse público
, segundo o qual a Administração Pública não pode dispor desse interesse geral, da coletividade, nem renunciar a poderes que a lei lhe deu para tal tutela, mesmo porque ela não é titular do interesse público, cujo titular é o Estado, como representante da coletividade, e, por isso, só ela, pelos seus representantes eleitos, mediante lei, poderá autorizar a disponibilidade ou a renúncia. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 110).

[...] a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que lei autoriza. A lei, para o particular, significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público, ‘deve fazer assim’ [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro
. 7. ed. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 70).

[...] A moralidade administrativa está intimamente ligada ao conceito do ‘bom administrador’, que, no dizer autorizado de Franco Sobrinho, ‘é aquele que, usando de sua competência legal, se determina não só pelos preceitos vigentes, mas também pela moral comum’. Há que conhecer, assim, as fronteiras do lícito e do ilícito, do justo e do injusto,
nos seus efeitos
. E explica o mesmo autor: ‘Quando usamos da expressão
nos seus efeitos
, é para admitir a lei como regra comum e medida ajustada. Falando, contudo, de
boa administração
, referimo-nos subjetivamente a
critérios morais
que, de uma maneira ou de outra, dão valor jurídico à vontade psicológica do administrador’. O inegável é que a
moralidade
administrativa integra o Direito como elemento indissociável na sua aplicação e na sua finalidade, erigindo-se em fator de legalidade. Daí por que o TJSP decidiu, com inegável acerto, que ‘o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo’.

Com esse julgado pioneiro, a
moralidade administrativa
ficou consagrada pela Justiça como necessária à validade da conduta do administrador público. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 93/94).

[...] E a
finalidade
terá sempre um objetivo certo e inafastável de qualquer ato administrativo: o
interesse público
. Todo ato que se apartar desse objetivo sujeitar-se-á a invalidação por
desvio de finalidade
, que a nossa lei da ação popular conceituou como o ‘fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência’ do agente (Lei 4.717/65, art. 2º, parágrafo único, ‘e’).

Desde que o
princípio da finalidade
exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. Pode, entretanto, o interesse público coincidir com o de particulares, como ocorre normalmente nos atos administrativos negociais e nos contratos públicos, casos em que é lícito conjugar a pretensão do particular com o interesse coletivo.

O que o
princípio da finalidade
veda é a prática de ato administrativo sem interesse público ou conveniência para a Administração, visando unicamente a satisfazer interesses privados, por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais, sob a forma de
desvio de finalidade
. Esse desvio de conduta dos agentes públicos constitui uma das mais insidiosas modalidades de
abuso de poder
, [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 95).

Assim, patente a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da doação autorizada pela Lei do Município de Barra do Garças
nº
3.428 de 12 de setembro de 2013
e materializada no título de propriedade registrado pelo Município de Barra do Garças sob o nº 7.257 (Id. 122051544 – fls. 168/169), porque não se demonstrou a presença de interesse público; pelo contrário, o que está evidenciado é a completa sujeição à grandiosidade querida por pessoa jurídica de direito privado.

No caso, constitui ato de improbidade administrativa doar à pessoa jurídica de direito privado bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação vigente à época do fato (ano de 2013), dispunha:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; [...].

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou substancialmente a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou a ter a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; [...].

Ademais, a lesão ao erário decorreu justamente da doação de bem público ao particular, logo, a anulação desta, conforme determinado na sentença, é suficiente para fazer cessar o dano.

Por fim, quanto às sanções, penso que estas foram por demais exacerbadas, em descompasso com o previsto no artigo 12, cabeça, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que dispõe: “
Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
.”.

De fato, em caso idêntico de doação de bem imóvel do Município de Barra do Garças a outro beneficiário, proferi voto no sentido de reduzir as sanções impostas na sentença.

De resultado, entendo como suficientes as seguintes sanções em relação a Roberto Ângelo de Farias: a) multa civil no valor de dez (10) vezes a última remuneração percebida no cargo de Prefeito do Município de Barra do Garças; e b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de um (1) ano.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, por conseguinte, extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação a Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

ii)
dar provimento, em parte, ao recurso de Roberto Ângelo de Farias para limitar a condenação as seguintes sanções:
a) multa civil no valor de dez (10) vezes a última remuneração percebida no cargo de Prefeito do Município de Barra do Garças; e b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de um (1) ano; e

iii)
julgar prejudicado o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do relator quanto à ilegitimidade dos vereadores, embora tenha posicionamento contrário, visto que este é o pacífico entendimento de ambas as Câmaras.

Quanto ao prefeito municipal, depois da reforma da Lei de Improbidade Administrativa em que o dolo passou a ser integrante do tipo para que se caracterize a improbidade administrativa, em uma cidade em que vários decretos foram realizados no mesmo sentido, sempre aprovados pela Câmara de Vereadores, por diversos prefeitos que passaram em várias gestões, entendo que não há como configurar o dolo, portanto, não há como haver condenação.

Dessa forma, com a devida vênia, divirjo do voto do relator para reconhecer a inexistência da improbidade administrativa e dar provimento ao recurso de Roberto Ângelo de Farias.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023:

A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGIMTIDADE PASSIVA, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DOS VEREADORES, E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ROBERTO ANGELO DE FARIAS. RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO PREJUDICADO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Roberto Ângelo de Farias
,

Ailton Alves Teixeira
,
Celson José da Silva Sousa
,
Geralmino Alves Rodrigues Neto
,
João Rodrigues de Souza
,
José Maria Alves Filho
,
Maria José de Carvalho
,
Odorico Ferreira Cardoso Neto
,
Paulo Cesar Raye de Aguiar
,
Paulo Sérgio da Silva
,
Reinaldo Silva Correia
,
Valdei Leite Guimarães
,
Valdemir Benedito Barbosa
,
Weliton Andrade da Silva,

Júlio Gomes dos Santos
e
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na Ação C
ivil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0007717-49.2015.8.11.0004, julgou procedentes os pedidos e condenou os réus-apelantes e a empresa EP de Andrade – MEI, pela violação aos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, às seguintes penas:

a) Roberto Ângelo de Farias: perda da função púbica e do cargo em que estiver investido, suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil no valor de cinquenta vezes a última remuneração percebida no cargo de Prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos;

b)
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Júlio Gomes dos Santos: pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de Vereador e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos; e

c) EP de Andrade MEI: perda dos imóveis acrescidos ao seu patrimônio em razão da doação ilícita, multa civil no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos (Id 122051546, p. 287/325).

Em seus apelos, os recorrentes suscitaram as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
dos Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Garças e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto à fixação das penalidades. No mérito, defenderam, em síntese, a não configuração de ato de improbidade administrativa, ante a ausência de dolo ou culpa e de lesão ao erário municipal.

O Ministério Público, de seu turno, requereu, em seu apelo, a reforma parcial da sentença para fixar a multa civil no valor correspondente até duas vezes o valor do dano, nos termos do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92.

Sob a direção do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, os autos foram levados a julgamento na sessão de 24 de janeiro de 2023, momento em que o douto relator acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Júlio Gomes dos Santos,
membros da Câmara Municipal de Barra do Garças, extinguindo o processo com relação a eles, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicada as demais questões alegadas nos seus apelos.

Na sequência, deu provimento em parte ao recurso de Roberto Ângelo de Farias para limitar a condenação ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de Prefeito do Município de Barra do Garças e à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de um ano. Em consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação aviado pelo Ministério Público.

A eminente Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (1º Vogal) acompanhou integralmente o douto relator e o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, diversamente, dele divergiu quanto ao mérito, para reconhecer a inexistência de improbidade administrativa e consequentemente, dar provimento aos recursos.

Suspenso o julgamento para aplicação do art. 942 do CPC, vieram-me os autos para análise e deliberação.

Nesse mister, não tenho dúvidas em acompanhar o douto relator quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
dos Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Garças – ponto que, inclusive, foi decidido à unanimidade pelo colegiado – e quanto ao mérito, para dar provimento parcial ao recurso de Roberto Ângelo de Farias, reduzindo as penalidades que lhe foram aplicadas, e julgar prejudicado aquele interposto pelo Ministério Público.

Ocorre que, recentemente, ao relatar, perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o Recurso de Apelação nº 0011456-30.2015.8.11.0004, tive a oportunidade de apreciar matéria idêntica a dos presentes autos, relativamente à doação de bem público a particulares sem prévio procedimento licitatório e sem interesse público a justificar a celebração do negócio, envolvendo, inclusive, todas as partes do presente feito, com exceção de EP de Andrade – MEI.

Nessa ocasião, após acolher o recurso dos Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Garças, excluindo-os da lide por ilegitimidade passiva
ad causam
, entendi pela configuração de improbidade administrativa no que tange à conduta do então Prefeito Roberto Ângelo de Farias, entendimento este que, apesar de não prevalecente à época, também deve ser aplicado a este caso concreto, diante da similitude fática e jurídica entre ambos os feitos e da necessidade de manter coerência com o posicionamento então adotado em situação idêntica.

Com efeito, assim como outrora, nos presentes autos restou evidenciado que Roberto Ângelo de Farias, na condição de Prefeito, encaminhou projeto de lei para realização da doação de uma área de 2.700 m2, localizada no Lote 13, Quadra SER 1/3, Distrito Industrial do Município de Barra do Garças, à empresa EP de Andrade – MEI. Após a aprovação da proposição e promulgação da respectiva Lei nº 3.428, de 12 de setembro de 2013, o referido Alcaide efetivou a doação do bem público sem a realização de prévia licitação, como exige o art. 17, §4º, da Lei nº 8.666/93, e, sobretudo, sem demonstrar e justificar a presença de interesse público.

Como se sabe, o art. 17, §4º, da Lei 8.666/93 estabelece a obrigatoriedade de prévia abertura de procedimento de licitação para a alienação de bem público, cuja dispensa apenas é permitida quando devidamente justificada a existência de interesse público:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 4° A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;

No caso dos autos, além de a doação não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei nº 8.666/93, o interesse público não está devidamente justificado, pois a mera menção de geração de empregos não é suficiente para fundamentar a doação de extenso bem imóvel pertencente ao Poder Público sem prévia licitação.

Ademais, o texto da mensagem correspondente ao Projeto de Lei não apresenta uma clara menção ao benefício efetivo, que compensaria a doação do imóvel para a empresa, ou seja, não se visualiza a demonstração concreta do interesse público que justificasse suficientemente a transferência de domínio do bem público em questão.

A ausência de interesse público, inclusive, levou ao Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, em 17 de março de 2016, a declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.428/2013 e de inúmeras outras no mesmo sentido, tendo a ementa do acórdão sido assim redigido,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS QUE AUTORIZAM DOAÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS NATURAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OBJETIVAMENTE IDENTIFICADO – VIOLAÇAO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IGUALDADE, IMPESSOALIDADE, E MORALIDADE ADMINISTRATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3.º, IV E V, 10, I E III, E 174, VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA – PEDIDO PROCEDENTE.

A doação de bem público a particular, por exceção, necessita observar, dentre outros requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado sem o que as doações, à luz da Constituição Estadual, ofendem os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade e moralidade, autorizando a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais atacadas via do controle concentrado”
. (N.U 0004889-92.2015.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)

Pela sua relevância, ademais, convém trazer a lume trecho do voto condutor da referida ação de inconstitucionalidade sobre a ausência de interesse público na realização da doação em questão, veja-se:

“A legislação admite a doação de bens públicos pela Administração aos particulares, mas tal possibilidade é excepcional, e deve atender a interesse público devidamente demonstrado, além de observar requisitos específicos, dentre os quais, autorização legal, avaliação prévia e interesse público justificado.

Nesse sentido, leciona abalizada doutrina, vejamos: “A Administração pode fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo. Essas doações podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para a sua efetivação, de prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação” [Direito Administrativo Brasileiro. Hely Lopes Meirelles. 39ª edição. 2013. Editora Malheiros. Pág. 605]

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 185, impõe a regra de não doação dos imóveis do Município, salvo “mediante ato do Prefeito, autorizado pela Câmara Municipal”.

No caso versando, observa-se do texto das normas combatidas que a finalidade precípua das doações se referem à construção da sede das entidades beneficiadas ou à implantação de algum empreendimento comercial. A despeito da implantação de determinados empreendimentos comerciais, como apontado pela autoridade requerida, poder resultar benefícios econômicos para a coletividade, a Administração Pública Municipal, não justifica, o bastante, a razão de ser das doações, até porque, pelo que se observa das Mensagens encaminhadas ao Legislativo Municipal para justificar a doação dos terrenos públicos, não existe qualquer alusão ao benefício efetivo em contraprestação à doação do imóvel aos particulares beneficiados.

Com efeito, referir apenas a benefícios econômicos é muito vago e abstrato, até porque, pelo que se denota, o ramo de atividade de maior parte das empresas beneficiadas não difere de outras sediadas naquele município, que não tiveram dispensados o mesmo tratamento, caracterizando, desse modo, parcialidade no trato entre empresas do mesmo setor, o que descura o real interesse coletivo que deve alicerçar a doação de bens públicos. O discrimen não restou justificado”.

À luz de todo o exposto, resta evidente a prática de ato ímprobo pelo então Prefeito de Barra do Garças, conclusão esta que não se afasta pela mera existência de pareceres jurídicos favoráveis à realização da doação, especialmente porque não se pode ignorar a óbvia exigência de processo licitatório para a doação de imóveis públicos ou a necessidade de justificativa para a dispensa de licitação.

A Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, dispõe nos arts. 10, III, VIII e 11, V,
in verbis:

“
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

III –

doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

(...)

VIII –

frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;”

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

Logo, no caso concreto, resta indene de dúvidas que o Prefeito, ao proceder à doação de imóvel público à margem das regras insculpidas na Lei nº 8.666/93, entrou em rota de colisão com princípios basilares da administração pública e causou lesão ao erário, embora esta lesão, em razão exclusivamente da propositura da ação de improbidade administrativa de origem e da ADI nº 0004889-92.2015.8.11.0000 (Autos nº 4889/2015), que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 3.428/2013, tenha sido reparada, mas não por vontade do recorrente Roberto Ângelo de Farias.

Quanto ao elemento subjetivo doloso, penso que resta consubstanciado na vontade livre e consciente do recorrente Roberto Ângelo de Farias que, na condição de Alcaide e ordenador de despesas, violou, de forma injustificada, regras basilares da Administração Pública e causou lesão ao erário, ao deixar de realizar a licitação para a doação de imóvel público localizado no Distrito Industrial à empresa privada em detrimento do interesse público.

Por fim, assiste razão ao recorrente no que tange às penas que lhe foram aplicadas, por serem exacerbadas, máxime diante do fato de ter cessado o dano causado ao erário em razão da anulação da doação ilegal, devendo tais sanções ser reduzidas, nos mesmos moldes expendidos pelo douto relator.

Ademais, para a aplicação das sanções devem ser considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida.

Assim, de fato impõe-se a reforma do
decisum
para afastar as penas de perda da função pública e do respectivo cargo, bem como de suspenção dos direitos políticos aplicadas a Roberto Ângelo de Farias, reduzindo-se a condenação ao pagamento de multa civil ao valor de 10 (dez) vezes a última remuneração percebida no cargo de Prefeito, tendo em conta o elevado grau de liderança nos fatos narrados nos autos, bem como a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, a qual deve ser limitada a um ano.

Posto isso, pedindo vênia à divergência, hei por bem acompanhar o eminente relator para dar PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação de Roberto Ângelo de Farias, nos moldes da fundamentação supra e do voto condutor, julgando prejudicado, consequentemente, o apelo do Ministério Público.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL):

Eminentes pares,

Há argumento forte em manter a condenação à sanção civil do ex-prefeito do município de Barra do Garças, pois a CF/88 é clara quanto há possibilidade de doação ser precedida de licitação, e isso não ocorreu.

No entanto, estamos diante de um fato de direito superveniente, a interpretação dada pelo STF em sede de repercussão geral a novas regras da ação civil pública por improbidade administrativa e nela não há mais a sanção por culta, tão somente por dolo.

Como o desembargador Mario Kono expressou em seu voto, esse dolo não restou evidenciado, por esta razão ele votou pelo provimento do recurso. Esta é a posição que venho adotando em casos semelhantes e no presente caso acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023